Tribunal: TJDFT
Processo: 0751323-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751323-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA BORGES DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu o pedido de lançamento de sigilo sobre o feito. Em suas razões, a agravante alega que lhe foi tolhido o direito de acesso aos autos. Sustenta que a decisão recorrida vai de encontro aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, garantindo-lhe total acesso aos autos. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por meio do despacho de ID no 22108651, este Relator facultou à recorrente justificar o cabimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que o ato judicial impugnado – por meio do qual se atribuiu sigilo ao processo – não possui cunho decisório. Além disso, foi oportunizado à agravante esclarecer a alegação de que a atribuição de sigilo ao processo retirou inclusive o acesso da própria parte aos autos, tendo em vista que o sigilo não alcança as partes ou seus procuradores (art. 189, § 1o, do CPC), bem como que o advogado peticionante está cadastrado tanto nos autos de origem como no presente agravo de instrumento. Em resposta, a agravante asseverou que o presente recurso preenche todos os requisitos legais, tendo deixado de esclarecer, contudo, a alegação de que lhe foi impedido o acesso aos autos. A recorrente também não refutou o argumento de que o advogado peticionante está cadastrado tanto nos autos de origem como no presente agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, defiro à recorrente os benefícios da justiça gratuita. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O ato judicial por meio do qual o Juízo a quo determina o lançamento de sigilo sobre o processo tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame às partes. E, como tal, é irrecorrível. Com efeito, visando à efetividade às decisões judiciais, e com base no interesse público ou social, o juiz pode, em situações excepcionais, assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. Contudo, não é esse o caso dos autos. Não obstante a decisão recorrida tenha deferido o pedido de lançamento de sigilo ao processo, não há nos autos qualquer elemento indicando que a parte agravante não possui acesso aos autos, nem que lhe tenha sido obstado tal acesso em qualquer momento. Pelo contrário, conforme se asseverou no despacho acima mencionado, o advogado peticionante está cadastrado tanto nos autos de origem como no presente agravo de instrumento. Além disso, cumpre registrar que, após ter proferido pronunciamento judicial agravado, o Magistrado singular proferiu o seguinte despacho, in verbis: “1. O patrono da requerida já foi cadastrado, de forma que possui acesso ao processo. 2. Ao contrário do alegado, não vislumbrei peças ocultas neste processo. Caso a parte requerida possua dificuldade de acesso a qualquer documento, deverá indicar especificamente a que peça se refere. 3. Aguarde-se o cumprimento da diligência”. Por fim, apesar de, em pronunciamento pretérito, o Juízo a quo ter deferido o pedido de lançamento de sigilo sobre o feito, analisando os autos do processo, na 1a e na 2a instância, verifica-se que o feito, a rigor, não tramita em segredo de justiça, o que ratifica a conclusão de que o ato agravado não é capaz de gerar qualquer prejuízo à recorrente. Não fosse esse argumento, por si só, suficiente à inadmissão do recurso, anote-se que, mesmo que se atribuísse algum conteúdo decisório ao pronunciamento judicial recorrido, emoldurando-o como decisão interlocutória, ainda assim o presente recurso não teria cabimento. É que, a uma, não se alinha, entre as hipóteses de recorribilidade por agravo de instrumento, previstas no art. 1.015, do CPC, alguma relativa a “decisões interlocutórias que se refiram a segredo de justiça”. Em sendo assim, o caso atrairia a incidência do art. 1.009, § 1o, do CPC, pelo que a questão deveria ser tratada em preliminar de apelação. A duas, não tem aplicação, aqui, a tese da taxatividade mitigada, já que não verificada – aliás, sequer exposta – eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Comunique-se. Brasília, DF, em 05 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator